Tribunal: TJES
Processo: 5033279-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5033279-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA BATISTA DA MACENA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a fim de reconhecer a falha na prestação de serviço pela portabilidade da linha nº
(27)
99922-7960, não solicitada pela autora/recorrida bem como condenou a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não houve falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que a portabilidade se deu em cumprimento da solicitação da autora/recorrida em face da TIM, além disso sustenta que não há nexo de causalidade entre a conduta da ré/recorrente e os supostos danos sofridos pela autora, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a autora/recorrida é titular da linha móvel
(27)
99922-7960
, a autora relata que em 04/08/2022 houve uma grande falha na prestação de serviço da ré/recorrente tendo
suspendido a linha telefônica referida sem prévia notificação, sem haver qualquer tipo de inadimplência, impossibilitando-a de realizar ligações,
motivo pelo qual a autora buscou a loja da ré para solucionar o problema e foi informada que o número não lhe pertencia mais porque tinha sido efetuada a portabilidade da operadora e o respectivo número tinha sido transferido a outro cliente, por esse motivo a autora ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais.

Registra-se que não consta nos autos prova de que a autora/recorrida solicitou a portabilidade da operadora, aliás, a ré/recorrente colaciona apenas e tão somente prints da tela do sistema interno da ré, ou seja, prova unilateral, quando em verdade, deveria anexar aos autos ligação ou gravação telefônica onde a autora solicita o serviço.

Com efeito, em que pese as alegações da ré/recorrente de que não há falha na prestação de serviço da requerida em efetuar a portabilidade em cumprimento da solicitação da autora, a ré não faz prova de que a autora realmente solicitou tal serviço,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sobre a ausência de provas, vale destacar que a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do novo CPC, que dispõe:

"Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

À vista disso, vislumbra-se ser insuficiente a alegação da parte recorrente ante a ausência de meios probatórios colacionados aos autos. Logo, não se pode presumir que o recorte (print do sistema da ré) colacionado na peça do recurso comprove a solicitação da portabilidade da autora/recorrida, ou seja, inexistem elementos de probatórios, ao menos nos autos, de fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor da pratica de falha na prestação de serviço,
sobretudo porque o uso do telefone nos dias atuais é essencial para comunicação.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)